Tribunal: CARF
Processo: 13819.720522/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720522/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.509 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
LOPES E LUCAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL
-
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-105.274 da 10a Turma da
DRJ/RPO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 19),
posto existirem débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
- Em 19/09/2011, aderiu ao parcelamento dos débitos COFINS (pagos o DARF,
código de receita 4493, de 30/03/2012 e 30/12/2013); e, em 11/12/2013, optou pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720522/2019-77
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.509 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720522/2019-77

parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941/2009 (pagos os DARF, código de receita
3841, de 30/12/2013 a 30/11/2016).
- Como constava essa pendência, protocolou requerimento na PGFN, em
22/01/2019, explicando o correto procedimento da empresa em relação à dívida, bem
como anexou uma relação contendo os pagamentos efetuados para essa inscrição.
- A PGFN emitiu despacho, em 31/01/2019, no qual, após observar que o
parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941/2009 teve a sua consolidação rejeitada e
que os valores das respectivas parcelas pagas não foram imputadas à inscrição 80 6 11
090403-63 e constavam no sistema como DARF originários, deferiu parcialmente o
pedido relativo ao aproveitamento dos pagamentos, para que a RFB
promovesse o REDARF dos valores pagos no código de receita 3841, para
constar, em seu ‘número de referência’, o número de inscrição 80 6 11 090403-63 e,
em seu código de receita, o código 4493.
- A decisão da PGFN em deferir parcialmente o pedido fere o mais elementar de
todos os direitos do contribuinte, ao não decidir integralmente o pedido e deixar em
aberto para futura análise, pois se no fim do processo for reconhecido o direto do
contribuinte, tornará impossível voltar a situação originária, pois o sistema do Simples
tem suas regras próprias, não havendo compensação entre diferentes tipos de
impostos.
- Anexa documentos, entre os quais, cópia do processo protocolado na PGFN.
A DRJ baseia a sua decisão no fato de ter confirmado que as pendências não
foram totalmente regularizadas dento do prazo legal (fl. 29) e que, assim (reproduzo
parcialmente):
No caso em análise, o contribuinte não regularizou, dentro do prazo
regulamentar, o débito indicado no Termo de Indeferimento. Conforme informado
pela unidade da RFB, confirmado pelos documentos juntados aos autos (extrato de
consulta da inscrição 806109040363 no sistema da PGFN, de 02/08/2019, fls. 22/28),
bem como em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil (extrato baixo), esse
débito não foi integralmente regularizado dentro do prazo regulamentar e continuava
em cobrança em 12/02/2020.
...
A adesão do contribuinte ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 foi rejeitada
em 28/01/2018 e, em decorrência, a inscrição 806109040363 passou para a situação
‘ativa ajuizada’ em 17/03/2018, conforme se verificada do relatório ‘informações de
ocorrências’, contido no extrato de consulta da inscrição no sistema da PGFN (fls.
22/28).
Por sua vez, é certo que, a partir de 29/10/2018, o contribuinte estava ciente de
que essa inscrição já estava em cobrança, pois nessa data foi cientificado do
Declaratório Executivo DRF/SBC No 3672243, de 31 de agosto de 2018, que o excluiu
do Simples Nacional, a partir de 01/01/2019, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, uma vez que na relação de
débitos já constava a inscrição 806109040363 (extratos abaixo). Desde então,
portanto, o contribuinte teve a oportunidade de regularizar referido débito, mas não o
fez, nem no prazo previsto na Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, nem
posteriormente, já que esse débito continua em cobrança.
...
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.509 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720522/2019-77

E mais, o contribuinte protocolou um requerimento na PGFN solicitando a
revisão de sua exclusão do parcelamento, em virtude dos pagamentos efetivados,
apenas em 22/01/2019, última semana para o final do prazo regulamentar para
regularização de pendências impeditivas e quase três meses após tomar conhecimento
de que esse débito retornara a situação de cobrança.
De fato, a PGFN deferiu parcialmente o pedido do contribuinte relativo ao
aproveitamento dos pagamentos, para que a RF13 promovesse o REDARF dos valores
pagos no código de receita 3841, para constar, em seu ‘número de referência’, o
número de inscrição 80 6 11 090403-63 e, em seu código de receita, o código 4493.
Nesse sentido, segue abaixo o extrato de inteiro teor da decisão proferida pela PGFN,
contido no documento de fl. 15:
...
A decisão foi cumprida pela RF13 e esses pagamentos foram aproveitados.
Conforme relatórios ‘informações sobre os pagamentos efetuados’ e ‘informações de
ocorrências’, contidos no extrato de consulta da inscrição no sistema da PGFN (fls.
22/28), todos os pagamentos realizados pelo contribuinte foram apropriados nessa
inscrição, tanto os do período de 29/03/2012 a 30/12/2013 (referente ao parcelamento
que perdurou no período de 31/03/2012 a 06/04/2014, data em que houve a sua
rescisão eletrônica), como as do período de 30/12/2013 a 17/11/2016 (referente ao
período da negociação do parcelamento posteriormente bloqueada).
Assim sendo, ao contrário do quanto aduz o contribuinte, os pagamentos
efetuados foram insuficientes para quitar integralmente o débito indicado no Termo de
Indeferimento, já que persistiu um saldo devedor, na situação ‘ativa ajuizada’, após a
inclusão de todos esses pagamentos.
Por fim, a circunstância de RF13 ter efetuado a apropriação desses pagamentos
em 23/02/2019 decorre da inércia do próprio contribuinte, que deixou para protocolar
o requerimento nesse sentido na PGFN apenas em 22/01/2019, como exposto acima.
Assim, por voto de qualidade, foi indeferida a MI.
Cientificada em 23/07/2020 (fl.41), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 05/08/2020 (fl. 43).
Em seu RV, a recorrente reafirma oque alegado em sede de MI e acrescenta:
As razões apresentadas pelo contribuinte na Impugnação são reiteradas nessa
petição, pois entende que uma vez atendido o principal que é o pagamento, uma
obrigação assessória não suprimi o mais elementar de todos os direitos do
contribuinte, e mais, não há como admitir uma decisão do poder discricionário em não
decidir deixando em aberto para futura análise, isso não é crível de aceitação. Fica ao
contribuinte o ônus de pagar novamente algo já pago. Entende o contribuinte que essa
dívida foi quitada, pois conforme acordado nos parcelamentos, cumprido foi todo o
valor, não restando parcelas em aberto.
Entende que a declaração de voto do julgador Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes esclarece o equívoco cometido com o contribuinte. Nele, o julgador aduz que o
contribuinte teria sido prejudicado posto (transcrição parcial):
Basicamente, seu entendimento tem por alicerce argumentativo uma suposta
omissão da parte do contribuinte de ter apresentado os documentos que julgava
suficientes para comprovação da extinção de débitos. No caso, teria apresentado os
documentos apenas há uma semana do encerramento do prazo. Desse modo, não teria
dado tempo suficiente para a Fazenda Pública adotar os procedimentos necessários
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.509 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720522/2019-77

para lhe dar conhecimento do efetivamente devido. Basicamente, forma necessários os
seguintes passos: (i) análise preliminar da PFN, (ii) encaminhamento para a Receita
Federal, (iii) redarf pela Receita Federal, (iv) devolução para a PFN, e (v) alocação
dos valores aos débitos.
...
Ora, não há qualquer base legal para exigir qualquer providência por parte do
contribuinte em interregno menor que aquele por ele adotado.
Se há um prazo para a solução, este é do contribuinte e não da Administração. O
ônus não pode ser do particular.
Foi o que este julgador achou importante relatar. A recorrente culmina
requerendo:
Assim, por entender correto seu proceder e com a finalidade de obter a mais
justa decisão, o requerente solicita este Conselho o reexame do que já fora proposta na
Impugnação do Termo de Indeferimento - Simples Nacional, dando como final sua
“REINCLUSÃO” ao sistema de pagamento de impostos denominado “SIMPLES
NACIONAL” reconhecendo assim seu inalienável direito a Opção pelo Simples
Nacional (Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Os artigos 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Verifica-se nos autos que foram efetuados os devidos levantamentos e, conforme
dito pela DRJ, a Unidade de Origem prestou as informações já mencionadas no relatório (fls. 28
e 29). A DRJ confirmou não ter havido a devida regularização no prazo legal e concluiu:
No caso em análise, o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar,
O débito indicado no Termo de Indeferimento. Conforme informado pela
unidade da RFB, confirmado pelos documentos juntados aos autos (extrato de consulta
da inscrição 806109040363 no sistema da PGFN, de 02/08/2019, fls. 22/28), bem
como em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil (extrato baixo), esse débito
não foi integralmente regularizado dentro do prazo regulamentar e continuava em
cobrança em 12/02/2020.
Portanto, a questão era clara, apesar das ponderações feitas na declaração e voto,
seria provar ou não a existência do débito que a impediu de optar pelo simples.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.509 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720522/2019-77

A recorrente nada trouxe de prova concreta aos autos limitando-se a repetir os
argumentos dados na declaração de voto e nem sequer comentado o fato de o débito continuar
pendente em 12/02/2020, conforme apontado pela DRJ.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de
piso.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital